Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
NO RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1001098-25.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: GILBERTO DA SILVA SANTANA
Vistos, etc.
Após a interposição de Recurso Especial pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a intimação da Defesa para apresentação de contrarrazões, sobreveio aos autos a petição de Id. 52505982, subscrita pelo Dr. Victor Thiago Marques Ochiucci, OAB/MT n. 14.485-B, patrono do Recorrido, na qual comunica sua renúncia aos poderes por ele outorgados, requerendo, assim, sua intimação para constituição de novo patrono.
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o Recorrido, nos termos da procuração de Id. 31586460, já possui outro patrono devidamente constituído, o Dr. Jerferson Santana da Silva, OAB/MT n. 19.102, o qual, inclusive, foi igualmente intimado para fins de apresentação de contrarrazões (DJe n. 10784, disponibilizado em 28/07/2020, p. 19).
Dessa forma, aguarde-se a apresentação de resposta ao recurso ou o decurso do prazo para tanto, certificando-se.
Após, retornem conclusos para a realização do juízo de admissibilidade.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v